Tribunal: TJES
Processo: 0010063-48.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010063-48.2022.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE VENÍCIO SOUZA AZEVEDO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR: REJEITADA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos opostos pelo apelante em razão do redirecionamento da execução fiscal em face da empresa Falkland Tecnologia em Telecomunicações Ltda., diante da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é cabível, quando a dissolução irregular da pessoa jurídica ocorre após a sua retirada regular da sociedade, mesmo que o sócio estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 962, fixou a tese de que
“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

4)
A interpretação restritiva do inciso III do art. 135 do CTN exige a comprovação de conduta ilícita, como excesso de poderes, fraude ou infração à lei ou ao estatuto, para que o sócio ou terceiro com poderes de gerência seja responsabilizado pessoalmente por débitos tributários.

5)
A mera inadimplência da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

6)
A responsabilidade em casos de dissolução irregular deve recair sobre quem estava na gestão da sociedade no momento da violação das normas que regem a regular liquidação e extinção.

7)
O caso em exame se amolda ao precedente, pois, embora o apelante exercesse a gerência da empresa Falkland Tecnologia em Telecomunicações S.A. (atual Agera Telecomunicações S.A.) ao tempo da constituição do débito tributário (18/07/2013), os registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo comprovam que ele se retirou regularmente do quadro societário da empresa em 23/01/2019, antes da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, que ocorreu em 08 de julho de 2019.

8)
O fato de o apelante constar da CDA como corresponsável não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, tendo em vista que o Tema 962 estabelece que, mesmo nessa hipótese, o redirecionamento não é autorizado se o sócio se retirou regularmente da sociedade e não deu causa à posterior dissolução irregular, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

9)
A citação para o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em 2021, quando o apelante já não mais integrava a sociedade e já havia se retirado dela de forma regular desde 2019, o que impõe a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal em face do sócio ou terceiro não sócio, fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica ou na presunção de sua ocorrência, não autoriza a responsabilização daquele que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados: art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 962.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise versa embargos opostos pelo apelante em razão do redirecionamento da execução fiscal em face da empresa Falkland Tecnologia em Telecomunicações Ltda, diante da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Pois bem. O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 962, firmara a tese de que
“[o]
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Observa-se que o fundamento jurídico subjacente ao precedente repetitivo é a interpretação restritiva do inciso III do art. 135 do CTN, que exige a comprovação de conduta ilícita, a exemplo de excesso de poderes, fraude ou infração à lei ou ao estatuto, para que o sócio ou terceiro com poderes de gerência seja responsabilizado pessoalmente por débitos tributários.

Dessa forma, a mera inadimplência da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, uma vez que a responsabilidade em casos de dissolução irregular deve recair sobre quem deu causa a esse evento, ou seja, a quem estava na gestão da sociedade no momento da violação das normas que regem a regular liquidação e extinção.

E a hipótese em exame se amolda com perfeição ao precedente, pois, embora o apelante exercesse a gerência da empresa Falkland Tecnologia em Telecomunicações S.A. (atual Agera Telecomunicações S.A.) ao tempo da constituição do débito tributário, que ocorreu em 18/07/2013, conforme a CDA nº 7931/2014, os registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo comprovam que ele se retirou regularmente do quadro societário da empresa em 23/01/2019, ou seja, antes da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, que ocorreu em 8 de julho de 2019.

Ademais, o simples fato de o apelante constar da CDA como corresponsável não
autoriza o redirecionamento da execução fiscal
, tendo em vista que o entendimento firmado no Tema 962 é claro ao dispor que, mesmo nessa hipótese, o redirecionamento não pode ser autorizado se o sócio se retirou regularmente da sociedade e não deu causa à posterior dissolução irregular, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, considerando que a citação para o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em 2021, quando o apelante já não mais integrava a sociedade e já havia se retirado dela de forma regular desde 2019.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
excluir o apelante do polo passivo da execução fiscal e

determinar o imediato desbloqueio e restituição dos valores penhorados
das
contas bancárias
.

Em atenção aos parâmetros dos §§ 2º e §8º do art. 85 do CPC, inverto os honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.